Tribunal: STF
Processo: ARE 1229132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 96):
    APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 304 C/C ART. 297 E ART. 298, TODOS DO CP - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - ART. 14 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI FEDERAL N° 10.826/03 - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 298, CP - NÃO CABIMENTO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - IMPERTINÊNCIA - DELITOS AUTÔNOMOS E DE OBJETO DIVERSO - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PREVISTO NO ART. 70, CP - INVIABILIDADE - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
    - Comprovadas autoria e materialidade delitivas, mormente pela confissão do próprio acusado de que não obteve os documentos regularmente perante órgão oficial, o decreto condenatório é medida que se impõe. 
    - Embora o artigo 158 do CPP exija a necessidade de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167, também do Digesto Processual Penal, prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em perfeita conformidade com o principio da persuasão racional. 
    - Incabível a aplicação do principio da consunção entre os delitos de receptação e de porte de arma de fogo com numeração raspada, por se tratarem de delitos autônomos e de objeto diverso. 
    - O agente que mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes, não se submete á regra do concurso formal, disposta no art. 70 do Código Penal, porquanto ausentes os requisitos legais, devendo ser aplicado no caso concreto o concurso material, previsto no art. 69, do mesmo diploma legal. 
    - Se o acusado adquiriu arma de fogo de uso permitido com o fim de possuí-la, a receptação (crime meio) deve ser absorvida pelo porte de arma de fogo (crime fim).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 124).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que deve ser aplicado o princípio da consunção, tendo em vista que os atos praticados não configuram delitos autônomos. Pugna-se, ao final, pela absolvição do recorrente. (eDOC 2, p. 133-148) 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração de repercussão geral, bem como pela incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 2, p. 234-236)
    É o relatório. Decido.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente